Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728798-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, MARCO ANTONIO DINI PEDROSO EMBARGADO: PABLO FELIPE DOS SANTOS ALENCAR, MARCELLA CRISTINA PAMPLONA SILVA, CAMILLA PIRES LOMBARDI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença iniciada por PABLO FELIPE DOS SANTOS ALENCAR, MARCELLA CRISTINA PAMPLONA SILVA e CAMILLA PIRES LOMBARDI. Em petição de Id n° 53338089, os embargantes pedem "a desistência do recurso, com a imediata extinção do feito, nos termos do art. 998 do CPC/2015". (ID 53338089.) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (art. 1.000 do CPC), com apoio no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de embargos de declaração, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, 16 de novembro de 2023 14:15:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador